Tribunal: TJMT
Processo: 1020293-20.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020293-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), FABIANO DA SILVA SAMPAIO - CPF: 059.459.161-96 (INTERESSADO), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA-MT (IMPETRADO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (IMPETRANTE), FABIANO DA SILVA SAMPAIO - CPF: 059.459.161-96 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAVIO CLEYTON SANTOS SOUZA - CPF: 059.941.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em tese de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial de investigado preso, a eivar de nulidade o claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar
a ocorrência de eventual excesso de prazo no trâmite do feito, com reflexos sobre a segregação cautelar do acusado
.

III. Razões de decidir

3.
O trâmite das investigações, apesar do tempo decorrido desde a prisão do acusado, observa os princípios da razoabilidade e da celeridade processual, inexistindo desídia do juízo, da autoridade policial ou da acusação, a caracterizar o alardeado excesso de prazo
. Nessa linha, deve-se atender ao entendimento das Cortes Superiores no sentido de que os prazos para a conclusão do inquérito policial são impróprios e devem ser avaliados à luz da complexidade do caso.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
O excesso de prazo não se caracteriza quando a tramitação processual segue parâmetros razoáveis de celeridade, sem desídia da Polícia Civil, do Judiciário ou do Ministério Público
”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020, DJe 23/06/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1020293-20.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE:

Dr. AMIR OSVANDO FRANCO

PACIENTE:

FABIANO DA SILVA SAMPAIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, consistente em
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1002411-06.2025.8.11.0013, à conta da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Dessume-se dos autos que, em
09/05/2025
, o paciente foi
preso em flagrante delito
, e, na subsequente audiência de custódia, teve o recolhimento convertido em prisão preventiva.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés do
excesso de prazo para oferecimento de denúncia
, uma vez que
FABIANO
se encontra recolhido ao cárcere há cerca de
40 (quarenta) dias
, sem que tenha sido noticiada sequer a
conclusão do inquérito policial
, em ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do processo.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao increpado, com a consequente expedição de
alvará de soltura
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 294637356 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 295008370), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 297001392.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 292373379).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FABIANO DA SILVA SAMPAIO
, juntamente com
Sávio Cleyton Santos Souza
,

foi

preso em flagrante delito
em
09/05
/2025
, pela suposta prática
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se dos autos que, no dia 09 de maio de 2025, por volta das 17h10min, em meio a diligências conduzidas no bojo da Operação “Fronteira Segura”, em Pontes e Lacerda/MT, uma equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia acerca da chegada de drogas em uma casa na Rua Ceará.

Segundo a denúncia, um homem em uma motocicleta, vestindo camisa escura e calça jeans, estaria fazendo a segurança do local.

As equipes policiais se deslocaram imediatamente até o endereço informado e localizaram um indivíduo com as características descritas, identificado como
FABIANO
. Durante a abordagem, o ora paciente afirmou que os entorpecentes pertenciam ao seu irmão
Sávio
, e aduziu que estaria na casa apenas para buscar roupas, a pedido do referido parente.

Com autorização, os policiais entraram na residência e encontraram maconha, cocaína, skank e ecstasy.
Sávio
foi localizado e confessou ser o dono das drogas, isentando o irmão. Ao fim, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

No momento, os fatos se encontram sob apuração nos autos do IP n. 1002980-07.2025.8.11.0013, o qual, na intelecção do d. impetrante,
tramita morosamente
, em malfadado
excesso de prazo
a eivar de nulidade o
claustro provisório
a que se encontra submetido ao paciente, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do alardeado excesso de prazo

De proêmio, relembro que há muito firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Fixadas essas premissas, a consulta aos autos revela, a despeito do inconformismo do impetrante, a
inexistência
de qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito; muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do inquérito policial estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade, observadas as
circunstâncias do caso
e as
diligências imprescindíveis
à sua melhor compreensão
.

Conforme se extrai do caderno processual,
FABIANO
foi preso em
flagrante delito
em
09/05/2025
. Com a remessa do APFD n.

1002411-06.2025.8.11.0013 ao Poder Judiciário, se realizou
audiência de custódia
em
10/05/2025
, ato acompanhado pelo i. defensor à época constituído pelo paciente, qual seja, o d. impetrante.

Posteriormente, nos mesmos autos e após manifestação favorável do
parquet
, o d. juízo singular, em
19/05/2025
, deferiu a representação policial pela
quebra de sigilo dos aparelhos celulares apreendidos
em posse de
FABIANO
e seu irmão
Sávio
.

Em vista do
Habeas Corpus
n. 1016229-64.2025.811.0000, outrora impetrado pelo d. impetrante em prol de
FABIANO
, o d. juízo singular prestou as informações requisitadas por esta eg. Corte de Justiça em
29/05/2025
.

Em sequência, em
03/06/2025
, a i. defesa do paciente requereu a
revogação da prisão preventiva
, ao que se seguiu, em
12/06/2025
, manifestação desfavorável do órgão ministerial, que pleiteou a manutenção da custódia. Em
30/06/2025
, o d. juízo singular
manteve
a segregação provisória de
FABIANO
, por seus próprios fundamentos, e, em
04/07/2025
, promoveu o
arquivamento
do APFD n.

1002411-06.2025.8.11.0013.

Por sua vez, a consulta aos autos do IP n. 1002980-07.2025.8.11.0013 revela que se trata de processo distribuído em
10/05/2025
, no bojo do qual a d. autoridade policial promoveu a juntada de demais documentos em duas instâncias posteriores, em
06/06/2025
e em
08/06/2025
, com a apresentação de requerimento, nessa última data, com vistas à
dilação de prazo para conclusão das investigações
.

No dia seguinte, em
09/06/2025
, o i. Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido de dilação de prazo, e, em
30/06/2025
, o d. juízo
a quo
deferiu
o requerimento da d. autoridade policial, nos termos do
art. 51, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06
.

Nesse cenário, não ignoro o teor do referido dispositivo, conforme o qual é de
30 (trinta) dias o prazo para conclusão das investigações
em se tratando de
réu preso
, admitida sua
duplicação por mais 30 (trinta) dias
; tampouco o fato de que, até o presente momento,
não sobreveio a conclusão do inquérito.

Não obstante, eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, com fulcro em alardeado excesso de prazo, deve levar em consideração as
circunstâncias concretas do caso
, sendo pacífico o entendimento de que
os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais
, podendo ser
dilatados dentro de limites razoáveis
; demais disso, os prazos processuais previstos na legislação devem ser
computados de maneira global
e o
reconhecimento do excesso
se deve pautar sempre pelos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), com
a detida consideração de cada caso e suas particularidades
.

Nesse ponto, estou convencido de que os contornos do caso
sub judice
bem evidenciam a necessidade de
conclusão de diligências
, notadamente quanto à
análise do conteúdo extraído dos aparelhos celulares dos investigados
, pelo que,
inexistindo desídia ou abuso de autoridade
por parte do d. juízo singular ou do i. representante do
parquet
,
apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam certo
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Em outro sentido não se inclina a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ao que se vê dos seguintes julgados,
in verbis
:

“[...] 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e
se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial
.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e pelo modus operandi, justificando a necessidade de garantir a ordem pública.

6.
Não há excesso de prazo na conclusão do inquérito, considerando a complexidade do tráfico de drogas e as diligências necessárias
.

7. A alegação de que a prisão preventiva é genérica não procede, pois há elementos concretos que indicam a periculosidade do paciente e o risco de reiteração criminosa.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa. 2.
O prazo para conclusão do inquérito deve ser analisado de forma razoável, considerando a complexidade do caso e as diligências necessárias’
”.

(HC n. 977.918/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025). — Destaquei.

“[...] 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão temporária; (ii)
examinar se há excesso de prazo nas investigações, que justificaria a revogação da prisão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão temporária foi decretada em conformidade com os requisitos legais, previstos no art. 1º, III, "n", da Lei nº 7.960/1989 e no art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990, sendo imprescindível para a investigação de crimes de tráfico de entorpecentes e organização criminosa.

4.A decisão que decretou a prisão temporária está fundamentada em fundadas razões e é proporcional à gravidade das investigações, não havendo nulidade ou ilegalidade no decreto.

5.
A jurisprudência desta Corte estabelece que os prazos para a conclusão do inquérito policial são impróprios e devem ser avaliados à luz da complexidade do caso, não configurando constrangimento ilegal o prazo até então decorrido, dada a quantidade de investigados e a extensão das investigações
”.

(HC n. 852.549/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). — Destaquei.

Por tudo isso, concluo pela legalidade prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FABIANO DA SILVA SAMPAIO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025